Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-68.2020.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003095-68.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0003-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLORINDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 043.783.001-25 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 42.246,96 e R$ 15.000,00, respectivamente, em virtude da compensação de cheque clonado em prejuízo do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda diante da alegação de ser igualmente vítima da fraude; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a compensação de cheque clonado; (iii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos experimentados pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, por ser ela diretamente responsável pela compensação do título fraudulento e detentora do dever legal de verificação de autenticidade do cheque. 4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, bastando a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal. 5. Restou incontroversa a duplicidade de compensação de cheque de mesma numeração, valor e assinatura, evidenciando falha sistêmica imputável ao banco, que não conseguiu identificar a fraude, tampouco ressarcir o correntista após reclamação formal. 6. A alegação de culpa concorrente do consumidor não foi comprovada, inexistindo elementos nos autos que demonstrem negligência quanto à guarda do talonário de cheques. 7. O valor fixado para reparação por danos morais (R$ 15.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos causados pela falha do serviço bancário e a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da compensação de cheque clonado, independentemente da comprovação de culpa. 2. A repetição de compensação de cheque com mesma numeração caracteriza falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, inclusive por danos morais, ainda que ausente dolo ou má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-RO, Apelação Cível nº 7003916-19.2023.8.22.0004, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1019877-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
FLORINDO MOREIRA DA SILVA,
objetivando a reforma parcial da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco apelante a pagar ao autor R$ 42.246,96 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como arcar com as custas e honorários advocatícios.

Alega o apelante, em suas razões recursais que
não possui qualquer responsabilidade pela compensação do cheque clonado, por inexistir falha na prestação do serviço bancário,
e que
o autor contribuiu para o evento danoso ao não adotar medidas mínimas de segurança, como a guarda do talão de cheques
. Sustenta que a sentença
desconsiderou o fato de o banco ser tão vítima quanto o autor
, e que
não há nexo causal entre a conduta do banco e o suposto prejuízo sofrido.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não houve qualquer prova concreta de que o banco tenha agido com dolo ou má-fé, e que a condenação por danos morais é desproporcional, já que não restou demonstrado prejuízo à honra, imagem ou personalidade do autor, sendo os valores arbitrados incompatíveis com a jurisprudência nacional.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios; ou ainda, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais para patamar mais razoável, bem como a exclusão das verbas sucumbenciais, considerando que o banco também foi vítima da fraude.

Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida
FLORINDO MOREIRA DA SILVA não apresentou manifestação
, conforme certidão de transcurso do prazo legal sem manifestação da parte (Id. 277634891).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A questão central cinge-se à análise da configuração de dano moral indenizável em decorrência de contratação em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Da Preliminar - Legitimidade Passiva

O banco apelante suscita questão atinente à sua alegada ilegitimidade passiva para a demanda, argumentando que seria tão vítima quanto o autor da fraude perpetrada por terceiro. Tal preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade passiva do banco decorre do fato de ter participado diretamente da relação jurídica que originou o dano alegado, qual seja, a compensação do cheque fraudulento. A instituição financeira, na condição de sacado, possui o dever legal de verificar a autenticidade dos títulos de crédito que compensa, respondendo pelos prejuízos decorrentes de eventual falha nessa verificação. A propósito:

Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Preliminares. Ilegitimidade passiva . Falta de interesse de agir. Rejeição. Cheque clonado. Fraude . Negligência da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Nexo causal. Configuração . Dever de indenizar.
O banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário (Lei n. 7.357/85, art. 39, parágrafo único).
O desconto realizado indevidamente em conta-corrente, em razão de compensação de cheque clonado, vai além do mero aborrecimento e representa dano moral.O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa e com a mesma numeração, por duas vezes, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.Recurso desprovido . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003916-19.2023.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 15/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70039161920238220004, Relator.: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 15/10/2024, Gabinete Des . Torres Ferreira)

Conforme se extrai dos autos, o cheque objeto da controvérsia foi compensado pelo banco apelante, gerando débito na conta do autor. Esta circunstância, por si só, estabelece a pertinência subjetiva da demanda, uma vez que foi o banco quem efetivou o pagamento do título fraudulento, causando prejuízo patrimonial ao correntista.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a legitimidade das instituições financeiras para responder por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, em razão do risco inerente à atividade desenvolvida e da relação de consumo estabelecida. Rejeito a preliminar.

Do Mérito

A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo o autor destinatário final dos serviços bancários prestados pelo apelante. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297 do STJ).

No que concerne ao regime de responsabilidade civil, a atividade bancária submete-se à responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Esta modalidade de responsabilização independe da demonstração de culpa ou dolo por parte do prestador de serviços, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos.

Nesse contexto, do conjunto fático-probatório produzido nos autos, composto, sobretudo, pelos documentos acostados pela autora no id. 277633860, verifica-se que o cheque n. 000685 no valor de R$ 40.800,00 foi clonado conforme Id. 277633861 e dessa forma e compensado por duas vezes (Id. 277633862), não logrando o banco em constatar tal irregularidade.

Figura 1 – cheque emitido
:

Figura 2 – cheque clonado:

Verifica-se que ambos os cheques possuem a mesma numeração e dados, valor, o beneficiário e a assinatura do correntista.

Afirmou que mesmo após o registro de boletim de ocorrência (Id. 277633866) e reclamação formal junto à requerida (Id. 277633863), não houve a resolução do caso e devolução do valor compensado, sob a alegação de que não havia como o Banco constatar a ocorrência da fraude.

Dessarte, competia ao banco requerido realizar a compensação do título, e, portanto, aferir sua autenticidade. Ainda que aventado que não havia meios para identificar a fraude, vez que essa foi realizada de forma ardilosa, a responsabilidade do banco requerido é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Por outro lado, a numeração do cheque é um dos elementos de sua identificação e, ao pagar duas vezes cédulas sob a mesma numeração, ocorreu evidentemente em falha na prestação de serviços, sendo límpido o dever de indenizar.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia do banco requerido em realizar o pagamento indevido de cártula de cheque, devendo ser o valor compensado indevidamente ser restituído.

O fundamento desta responsabilização objetiva reside no fato de que as instituições financeiras, ao desenvolverem atividade economicamente relevante e lucrativa, assumem os riscos inerentes ao negócio, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas sistêmicas ou de segurança em seus procedimentos operacionais.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa e com a mesma numeração por duas vezes e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o cheque compensado pelo banco apelante era fraudulento. Conforme documentado nos autos, o título apresentava características que evidenciavam sua falsidade, circunstância que deveria ter sido detectada pelos sistemas de segurança da instituição financeira. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CHEQUE FRAUDADO – PREJUÍZO SUPORTADO PELO BANCO SACADOR – RESSARCIMENTO AO CLIENTE LESADO – NEGLIGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO RECEBIMENTO DE CHEQUE EVIDENTEMENTE FRAUDADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 STJ
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever de ressarcimento. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 STJ). O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

(N.U 1019877-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C.C DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC - NÃO CONHECIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

(N.U 0001229-46.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

A compensação do cheque clonado resultou em débito indevido na conta corrente do autor, configurando dano patrimonial de natureza emergente. Este prejuízo encontra-se devidamente comprovado pelos extratos bancários e demais documentos acostados aos autos.

O nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor resta evidenciado pelo fato de que foi a compensação irregular do título fraudulento que gerou o débito indevido na conta corrente, causando os prejuízos alegados na inicial.

O banco apelante sustenta que o autor teria contribuído para o evento danoso ao não adotar medidas adequadas de guarda do talão de cheques. Esta alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A responsabilidade pela verificação da autenticidade dos títulos de crédito compete exclusivamente à instituição financeira sacada, que possui expertise técnica e sistemas especializados para detectar irregularidades. O fato de o correntista não ter adotado determinadas medidas de segurança não exime o banco de sua responsabilidade primária pela verificação da legitimidade dos documentos apresentados para compensação.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que comprove negligência por parte do autor na guarda de seus documentos bancários. A mera alegação de que o cheque poderia ter sido subtraído em razão de descuido do correntista constitui especulação desprovida de fundamento probatório.

Os danos materiais sofridos pelo autor encontram-se suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos. O valor de R$ 42.246,96, correspondente ao montante indevidamente debitado em razão da compensação do cheque fraudulento, constitui dano emergente passível de integral reparação.

A pretensão indenizatória por danos materiais possui fundamento legal sólido, uma vez que o prejuízo patrimonial decorreu diretamente da falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela compensação irregular de título falsificado.

O valor fixado em primeira instância, de R$ 15.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos pelos tribunais superiores para situações análogas. Tal quantia atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa..

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025